Tribunal: TJDFT
Processo: 0006331-73.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Continuidade delitiva. Fração de aumento.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais.
2 - As declarações firmes e coesas da vítima, que apresentou sempre a mesma versão - para a mãe, para a irmã, na delegacia e em juízo -, coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe e da irmã, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
3 – Cometidos diversos crimes em continuidade delitiva, aplica-se a pena de um só crime, porque idênticas, aumentada de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Provado que a vítima sofreu abusos sexuais dos 5 aos 10 anos de idade, quase todos os dias, mantém-se o aumento da pena na fração máxima – 2/3.
4 – Apelação não provida.